Tribunal: TJSP
Processo: 1002734-77.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. PREVENÇÃO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação do réu. Feito que discute atos, fatos e relação jurídica já debatida em outras demandas, cujo primeiro recurso interposto fora conhecido e julgado pela C. 15a Câmara de Direito Privado. Prevenção. Artigo 105 do Regimento Interno deste E. TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.